Tribunal: CARF
Processo: 11128.722940/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722940/2011-02
RESOLUÇÃO
3401-003.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RF IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestará
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente auto de infração trata de procedimento de fiscalização que concluiu
pela prática de interposição fraudulenta na importação. Conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL, fls. 09 e seguintes, em 16/09/2008 foi registrada a DI 08/1448375-0. A declaração foi
direcionada para o canal cinza de conferência aduaneira tendo em vista que a impugnante AFIL
estava submetida ao procedimento especial de fiscalização previsto na IN SRF n° 228/02.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722940/2011-02
2
Através de intimações e da análise das informações relativas à impugnante e à
importação, a fiscalização concluiu pela falsidade da documentação instrutiva do despacho. Dessa
forma, foi aplicada a pena de perdimento da mercadoria nos termos do art. 105, VI do Decreto-lei
n° 37/66. Pelo consumo dos bens, a pena de perdimento foi convertida em multa nos termos do
art. 23, § 3° do Decreto-lei n°1.455/76.
Em sede de impugnação o contribuinte nega as acusações, sustenta legalidade da
operação de negociação do produto ainda em alto mar, ausência de dolo e prova da fraude,
inexistência de utilização de documentos falsos e pleiteia a improcedência do feito.
O Colegiado de primeiro grau entendeu por unanimidade pela improcedência da
impugnação.
Houve interposição do Recurso Voluntário que repisa os fundamentos e pleitos já
formulados em sede de impugnação.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Conforme relatado a sanção lançada no auto de infração instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Trata-se de uma sanção de cunho aduaneiro. A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos
administrativos de apuração de infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de
três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza
não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722940/2011-02
3
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

Fato inconteste que da decisão proferida fez distinção da natureza das infrações
aduaneiras para as tributárias, nesse aspecto já me posicionei anteriormente:

No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda obrigação
aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237 da Constituição
Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação
do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas de
controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias, bem
como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal figurará no
pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória versará sobre a
prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de uma
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722940/2011-02
4
relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem de uma
relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.1

No entanto, diante da imposição regimental nos termos do RICARF/2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.

Cumpre ressaltar que o sobrestamento ora determinado não impede que, quando
do retorno dos autos após o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 do Superior Tribunal de Justiça, caberá a este
Colegiado proceder à análise e definição da natureza jurídica da infração objeto do presente auto
de infração.
Com efeito, o posicionamento consolidado pelo STJ no referido Tema Repetitivo
estabeleceu critérios distintivos entre infrações aduaneiras de natureza administrativa e aquelas
de natureza tributária, condicionando a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o,
§ 1o, da Lei n. 9.873/1999 à natureza não tributária da sanção.
Conforme a tese firmada, não incidirá o dispositivo legal mencionado apenas se a
obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. Por outro lado, se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que reflexamente
possa colaborar para a fiscalização tributária, a natureza será administrativa.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722940/2011-02
5
No caso concreto, a penalidade exigida, deverá ser realizada à luz dos critérios
estabelecidos no Tema 1293, quando do retorno dos autos para julgamento definitivo do Recurso
Voluntário.
Assim, reserva-se para momento oportuno a necessária qualificação jurídica da
infração, a qual será determinante para a aplicação ou não das teses fixadas pelo STJ em sede de
recursos repetitivos.

CONCLUSÃO
Assim, proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 182
DF CARF MF
Original